Tribunal: STF
Processo: RHC 180052
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Inadequação da via eleita. RHC manejado contra decisão monocrática em HC. Não esgotamento de jurisdição. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por M.R.S., contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 544.602/SP. 
    O Paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal).
    Extraio da decisão recorrida:
    “(…).
    O habeas corpus comporta pronta solução, pois está em confronto com a jurisprudência desta Corte. Deveras: 
    [...] 
    3. A alegada inocência do paciente, a ensejar a pretendida absolvição, é questão que demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e desprovido de dilação probatória. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 535.347/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 23/10/2019) 
    [...]
    2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta a ele imputada, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. (EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 519.578/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/10/2019) 
    [...] 1. Não é cabível a apreciação do pedido de anulação do processo, nem de absolvição, pois, além da constatada regularidade das decisões proferidas pelas instâncias de origem, a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. (AgRg no HC n. 379.981/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 16/3/2017) 
    In casu, o paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A, c/c o art. 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, porque, no período entre janeiro de 2012 até o final de 2013, teve conjunção carnal com a adolescente K. M. A. N., menor de 14 anos de idade. 
    Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória que o condenou nos termos da exordial acusatória a 14 anos de reclusão. A sentença foi mantida na íntegra pelo Tribunal de origem. 
    O Magistrado a quo, ao analisar toda a prova colhida nos autos, asseverou haver "elementos suficientes a demonstrar a responsabilidade do acusado pela prática do delito" (fl. 371). 
    O Tribunal de origem, por sua vez, ratificou a condenação, pelos seguintes fundamentos (fls. 466-471): 
    Em depoimento bastante seguro, ao que consta dos autos, a vítima Karina Miyuki Aoki Nakama esclareceu que os fatos começaram quando ela tinha 12 anos de idade e, inicialmente, parecia brincadeira porque o réu passava as mãos em seus cabelos, mas, depois, ele começou a descer as mãos aos seus peitos, como se fosse “sem querer”; naquela época, não percebia as segundas intenções do acusado, o qual a fazia sentar-se em seu colo quando assistia televisão na sala com o irmão. 
    Segundo Karina, sua mãe trabalhava o dia inteiro e deixava ela e o irmão em casa com o réu. Explicou que as ações foram piorando, pois, no início, o acusado passava a mão na parte de cima de seu corpo, mas, depois, começou a passar a mão em outras partes de seu corpo; quando o réu foi morar em sua casa, ela era obrigada a lhe dar boa noite e ele pegava em seu peito. Acrescentou que o acusado levava ela e o irmão a passeios, bem como lhe dava presentes sob a condição de receber favores sexuais em troca. Disse que sua mãe chegou a perceber que ela e o réu brigavam e lhe perguntou se estava acontecendo algo, ocasião em que contou a ela por escrito, tendo a sua mãe lhe falado que o réu estava doente e que ela deveria dar uma segunda chance para ele, que se trataria e frequentaria a igreja. Informou que, então, Márcio ficou um tempão sem fazer nada, mas, depois, recomeçou tudo de novo e dizia para ela não contar nada para a mãe, porque, caso contrário, iriam se separar e isto acabaria com a vida dela, pois ela não acharia outra pessoa. Segundo Karina, o acusado tirava sua roupa e se deitava com ela; passado algum tempo, ele passou a fazer carinho novamente e exigiu que ela tocasse em seu órgão sexual e que ele a tocasse. Esclareceu também que contou os fatos para Sandra, mulher de seu pai, quando seu genitor descobriu que ela mantinha relação sexual com seu namorado. Disse que os fatos ocorreram de 2012 a 2014, pararam quando começou a namorar e, em 2015, os revelou (fls. 199/200). 
    As palavras da vítima foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Robson Aoki Nakama, irmão da vítima, que, ao que consta dos autos, esclareceu que se lembrava apenas que o réu chamava a vítima para o quarto e trancava a porta. Segundo Robson, à época, tinha entre seis e sete anos. Acrescentou que não se recordava se isto acontecia com frequência, mas achava que sim (fls. 83 e 281/282). 
    Como se não bastasse, a testemunha Sandra Tomoko Kitagawa, madrasta da vítima, esclareceu que soube dos fatos pela ofendida quando esta lhe perguntou: “Você sabe o que é viver com padrasto?”, ocasião em que perguntou se o réu a molestava e ela disse que sim, que ele passava a mão em suas partes íntimas e que ela não gostava dele. Segundo Sandra, perguntou para a ofendida se a mãe dela sabia disso e ela respondeu que sim, mas que lhe disse que o réu é doente, que ela tinha que se defender e que iria conversar com ele. Acrescentou que o acusado passou um tempo sem molestá-la, mas, depois, isso voltou a ocorrer. Esclareceu, ainda, que a ofendida não quis relatar detalhes, mas disse que os abusos ocorreram várias vezes e, depois, só conseguiu falar perante a psicóloga do Creas. Disse que os fatos foram revelados após o pai de Karina a surpreender mantendo relação sexual com o namorado no banheiro. Por fim, acrescentou que soube que a mãe da vítima mandou o réu embora, mas não ficou sabendo se retomaram o relacionamento (fls. 199/200 gravação audiovisual).
    Em reforço à versão acusatória, a testemunha Pedro Ferreira Candido, namorado da vítima, afirmou que soube dos fatos através da ofendida, a qual lhe relatou que o padrasto encostava a mão em suas partes íntimas, enquanto se masturbava, depois, obrigando-a a tocar nas partes íntimas dele, tentou obrigá-la a fazer sexo oral, mas ela chorou e isto não aconteceu. Acrescentou que o réu também tentou praticar sexo com a ofendida, mas não conseguiu. Disse que a ofendida afirmou que contou para a mãe, mas ela não falou nada, apenas disse que o réu é louco. Soube que os fatos ocorreram dos 12 aos 14 anos de Karina e cessaram quando eles se conheceram. Acrescentou que os abusos aconteciam na casa dela e que havia ameaças de que não veria mais a avó se ela contasse algo. Segundo Pedro, o pai de Karina os surpreendeu mantendo relação sexual, ocasião em que ela relatou os fatos à madrasta; no dia seguinte, a mãe da vítima quis falar com ele e lhe disse que a Karina era muito fogosa, querendo colocá-lo contra a ofendida, bem como lhe perguntou se ele sabia o que tinha acontecido com Karina e, com a resposta positiva, ela afirmou que Márcio não era bom de cabeça (fls. 199/200 gravação audiovisual). 
    Já a corré Claudia Cristina Aoki, absolvida da acusação de ter se omitido nos cuidados com a vítima, alegou que não tinha conhecimento dos fatos, pois sua filha Karina nunca lhe contou nada. 
    Afirmou que, certa vez, percebeu que Karina parecia ter medo de ficar sozinha, tendo conversado com ela e lhe perguntado o que estava acontecendo, tendo ela escrito em um papel o nome do réu e que ele passou a mão nela, ocasião em que lhe perguntou mais detalhes, mas ela não quis falar e chorava. Segundo Claudia, foi falar com o acusado, mas ele disse que era uma brincadeira e prometeu que não a faria mais; desde então, não percebeu mais nada e não perguntou mais à filha sobre abuso. Acrescentou que sempre achou que as coisas estavam bem e continuou deixando os filhos sob os cuidados do réu; depois, soube dos fatos quando a filha foi surpreendida pelo pai em um banheiro em companhia do namorado e contou sobre os abusos para a madrasta. Disse que concordou que o pai assumisse a guarda dos filhos porque achava que eles precisavam de segurança. Por fim, afirmou que após saber dos fatos se separou do acusado (fls. 234/235 gravação audiovisual). 
    Por sua vez, a testemunha Ângela Suemi Aoki Hirata, irmã da mãe da vítima, afirmou nunca ter tomado conhecimento dos fatos, tendo Sandra lhe contado sobre o ocorrido. Acrescentou que sua irmã Cláudia ficou chocada e mandou o réu embora de casa no mesmo dia (fls. 199/200 gravação audiovisual). 
    Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima e das testemunhas têm relevante valor probatório, haja vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância probatória das declarações da vítima e das testemunhas, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos. 
    [...] 
    Ademais, forçoso reconhecer que as declarações prestadas pela ofendida e pelas testemunhas mostraram-se seguras e coerentes. Destarte, não se retira o valor probatório da palavra da vítima de crimes sexuais, mesmo quando criança (cf. RT, 604/425, 671/305 e 833/638). 
    Considere-se ainda que, no caso em questão, não se vislumbra qualquer razão para que a vítima e as testemunhas procurassem imputar falsamente ao réu delitos que não cometeu. 
    Como se não bastasse, o laudo psicológico concluiu que “A partir da avaliação realizada observou-se a presença dos indicadores, descritos pela literatura utilizada, relacionados à credibilidade do relato da adolescente K.M.A.N. assim como de indicadores da ocorrência de ASI. 
    É importante ressaltar que há indícios de que esta situação foi percebida por K.M.A.N. como uma situação extremamente violenta e de abusiva, provocando uma série de sintomas psíquicos que dificultaram o seu desenvolvimento emocional e ainda hoje traz consequências para o seu desenvolvimento psicossocial” (fls. 286). 
    Importante observar, ainda, que o fato de a vítima posteriormente aos fatos ter mantido relação sexual com seu namorado em nada altera o conjunto probatório. Assim, em face do sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor. 
    Pela leitura da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, verifica-se que as instâncias ordinárias, após minucioso exame do conjunto fático-probatório dos autos - depoimento da vítima corroborado pelo depoimento da testemunha Robson Aoki Nakama, irmão da vítima, os quais estão em harmonia com os depoimentos de Sandra Tomoko Kitagawa, madrasta da vítima e de Pedro Ferreira Candido, namorado da vítima, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do paciente pelo delito que lhe foi imputado (art. 217-A, c/c o art. 226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do CP). 
    Ademais, o acórdão impugnado fez menção à conclusão do laudo psicológico: “A partir da avaliação realizada observou-se a presença dos indicadores, descritos pela literatura utilizada, relacionados à credibilidade do relato da adolescente K.M.A.N. assim como de indicadores da ocorrência de ASI" (fl. 470). 
    Nesse contexto, para se acolher a tese relativa à absolvição por insuficiência de provas, seria necessário reapreciar exaustivamente todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 
    Ressalte-se, por fim, que a alegação de que "a menor já mantinha e mantém relação sexual com o namorado" (fl. 13) não tem o poder de ilidir a condenação que lhe foi imposta com base nas provas dos autos, haja vista que a jurisprudência desta Corte: "É irrelevante para a configuração do delito de estupro averiguar, por meio de estudo social da vítima, seu comportamento, se era ou não virgem ou se já havia tido relações sexuais com outros homens, porquanto o bem jurídico tutelado é a liberdade sexual, assegurado a toda e qualquer mulher". (HC n. 379.879/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 25/9/2017) 
    À vista do exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, denego o habeas corpus, in limine.”
    Na presente via, a Defesa argumenta, em síntese, a insuficiência probatória, ‘tendo em vista as frágeis e inconsistentes provas colhidas nos autos que, em momento algum o apontam como tendo ocorrido o crime.’ Requer, em sede liminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Moacir Mendes Sousa, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 3, fls. 237/241).
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra decisão monocrática, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente writ.
    Em relação ao tema, a jurisprudência desta Suprema Corte assenta o não conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 185.455-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.7.2020; HC 166.328-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.6.2020; e RHC 177.512-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, DJe 13.5.2020).
    Lado outro não identificadas teratologia, ilegalidade manifesta ou contrariedade frontal à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ao assentar a inadequação do habeas corpus para ‘se acolher a tese relativa à absolvição por insuficiência de provas’, a decisão recorrida está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas’ (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora